Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013348-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO MOMBELLI - CPF: 015.700.881-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REMESSA DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória para restituir uma escavadeira apreendida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), com base na alegação de que o agravado seria terceiro de boa-fé e não envolvido na infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento da apreensão de bem utilizado em infração ambiental, e se a restituição é cabível, mesmo havendo indícios de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJ-MT nº 02/2019 atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente competência para processar e julgar ações civis relacionadas a infrações ambientais.

4. Reconhecida a incompetência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, devendo os autos serem remetidos à Vara Especializada do Meio Ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Decisão agravada anulada, com remessa dos autos ao juízo competente.

Tese de julgamento: “A Vara Especializada do Meio Ambiente tem competência absoluta para julgar ações civis relacionadas à apreensão de bens utilizados em infração ambiental, nos termos da
Resolução TJ-MT nº 02/2019
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária

nº 1014534-83.2024.8.11.0041, movida por
CARLOS ROBERTO MOMBELLI
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a restituição de uma escavadeira, apreendida durante operação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), sob a justificativa de que o agravado seria terceiro de boa-fé e não teria envolvimento com o ilícito ambiental.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a decisão, interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo preliminar de incompetência do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para julgar a matéria, que seria de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

No mérito, defende a legitimidade da apreensão com base no art. 25 da Lei n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), argumentando ser medida necessária para cessar a prática ilícita e proteger o meio ambiente, ressaltando que a liberação do bem prejudicaria a fiscalização e incentivaria a infração.

Sustenta que, mesmo não sendo o responsável direto, o agravado é responsável, com base na responsabilidade objetiva e solidária do direito ambiental, que obriga todos os envolvidos a reparar o dano e responder pela infração. Alega ainda que a nomeação do agravado como fiel depositário é inadequada, devido ao uso do bem em ilícito ambiental e ao risco de reincidência.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 214936686).

Não há contrarrazões (id. 219742655).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, conforme certidão de transcurso de prazo (id. 227139674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravo de Instrumento foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência a favor de
CARLOS ROBERTO MOMBELLI
, determinando a restituição de uma escavadeira apreendida em operação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), com fundamento no art. 25 da Lei n.º 9.605/199, sob alegação de uso em desmatamento ilegal.

Na instância de origem, o agravado alegou ser terceiro de boa-fé, afirmando que não participou da infração ambiental e que alugara a máquina a terceiro, Eliton de Souza Fialho, responsável pela atividade ilícita. Pleiteou, assim, a devolução do bem ou sua nomeação como fiel depositário.

O Juízo de primeira instância deferiu a tutela antecipada, determinando a restituição do maquinário ao agravado sob sua condição de fiel depositário, fundamentando que, na ausência de prova de envolvimento direto do agravado na infração, a apreensão violaria o direito de propriedade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em seu recurso, o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, defendendo que, por se tratar de matéria ambiental, a competência caberia à Vara Especializada do Meio Ambiente.

A Resolução TJ-MT nº 02/2019, que regulamenta a competência das Varas Especializadas, atribui ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente a responsabilidade por processar e julgar ações de natureza civil que tratem de infrações ambientais.

Vejamos:

Vara Esp. do Meio Ambiente - Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Por se tratar de processo sobre apreensão de bem utilizado em desmatamento ilegal, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), órgão emissor do auto de infração e apreensão, competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é indiscutível.

Nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício ou por provocação das partes, constituindo regra basilar de ordem pública que visa garantir a correta aplicação da jurisdição. Nesse contexto, a anulação dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente não é apenas uma faculdade, mas uma exigência para a preservação da legalidade processual e integridade do devido processo legal.

Assim, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, neste caso, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, garantindo a análise por órgão dotado de competência específica para questões ambientais.

Esse entendimento encontra respaldo em reiteradas decisões desta Corte, destacando-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LAVRADO PELA SEMA/MT - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019 restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio Leverger.

2. Por se tratar de processo da Comarca de Cuiabá, com causa de pedir restrita à apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), responsável pela lavratura do auto de infração, auto de inspeção e do termo de apreensão discutidos aos autos de origem, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

3. Preliminar acolhida.
(N.U 1021290-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL ANULADOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

1 - À luz do art. 1º da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de delitos ambientais.

2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação deve ser processada e decidida.

(TJ-MT - APL: 10032701620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)
(N.U 0012450-93.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Portanto, resta claro que a decisão proferida pelo juízo de origem, ao deferir a tutela antecipada em matéria ambiental, configurou um equívoco quanto à competência jurisdicional, o que compromete a regularidade do processo e a correta aplicação das normas legais e regulamentares.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta. Por conseguinte, anulo a decisão agravada e determino a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024